Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712437-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA AGRAVADO: HELIONITON MOYSES VIEIRA FERREIRA DECISÃO TERA RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação revisional de aluguel movida contra HELIONITON MOYSES VIEIRA FERREIRA, no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional revisional de encargos locatícios comerciais. Concluída a fase postulatória, sobreveio o Saneador (ID 494876340, indicando a produção de prova pericial. Na sequência, veio aos autos o requerente, postulando a apreciação do seu pleito de urgência, para revisão provisória do valor do encargo, para o montante de R$ 16 mil. Após oitiva da parte requerida, a pretensão foi indeferida (ID 50945873). Sobreveio pedido de reconsideração, contra o qual se posicionou o requerido (IDs 54273471 e 57178975, respectivamente). A posição judicial foi postergar o exame do pleito para momento posterior à oferta do Laudo Pericial (ID 57257698). Em recente petição, postula a parte autora a concessão de tutela de urgência, em face da superveniência da pandemia da COVID-19, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, REQUER o recebimento e processamento com urgência do presente pedido, para fins de que Vossa Excelência fixe o aluguel provisório na monta de R$ 11.000,00 (onze mil reais), pois não terá capacidade financeira de arcar com os salários dos colaboradores, prestadores de serviço, impostos e outros gastos inerentes à atividade que desempenha.” (ID 61337176, pp. 9/10) Eis o relato. D E C I D O. Considerando a natureza do provimento jurisdicional vindicado, decido sem oitiva da parte contrária, como autorizado pelo art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Acerca do tema, rememoro que a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo (art. 300, "caput", do CPC). No caso dos autos, persegue o requerente a revisão temporária do valor dos alugueres mensais com os quais se comprometera, em razão da Pandemia que marca o presente momento histórico. De fato, a Pandemia acima referida fragiliza a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os mais promissores empreendimentos. Todavia, como bem anotado pelo requerente em sua petição sobre a qual decido: “(...) toda atividade comercial, industrial e de prestação de serviços, como é o caso da Requerente, está sofrendo e sofrerá ainda mais com as medidas editadas pelo governo, pois o consumo de bens e serviços reduzirá quase em sua totalidade” (ID 61337176, p. 3). Por esse fundamental motivo, é inviável que o Poder Judiciário se incline a (re)adequar todos os contratos locatícios do Distrito Federal, como regra geral, apenas em razão deste momento histórico. Em verdade, unicamente em face de casos excepcionalíssimos se impõe efetivamente uma intervenção judicial; que não o caso dos autos. Em primeiro lugar, porque o regime jurídico inerente ao atual momento histórico é transitório, ao passo em que a pretensão do requerente não ostenta caráter de transitoriedade, até por representar a antecipação do mérito de seu pleito inaugural, inclusive já rejeitado incontáveis vezes, como assinalado no relatório que antecede esta fundamentação. Presumo que sua atividade econômica tenha sofrido algum impacto, mas, na mesma condição todos estão. Em segundo lugar, porque, na esteira do decidido tantas vezes anteriores nestes autos, o valor perseguido ainda será contrastado com os fundamentos e conclusões de laudo pericial ainda não produzido. A liquidez ainda é consideravelmente incerta. Em terceiro lugar, porque não posso descurar do tema da Irreversibilidade, ao qual alude o art. 300, § 3o, do CPC. Neste particular, na hipótese de provimento jurisdicional que defira o pleito declinado, não posso ignorar os efeitos que uma redução significativa imporia aos rendimentos legitimamente esperados pelo locador. Inviável salvaguardar o locatário, se o conteúdo da decisão malferir a subsistência do locador. Nesse panorama, ausente a Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência aviado na peça de ID 61337176. No mais, INTIMO o requerente a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais já encartada nos autos (ID 58545252), na esteira do Saneador (ID 49487634), no prazo de 5 (cinco) dias. I.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para fixar o aluguel provisório em R$ 11.000,00 “ou outro valor que se entender justo e adequado ao presente caso, com fulcro no inciso II, alínea “b”, do art. 68 da Lei do Inquilinato” (id. 16122230, pág. 16). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora celebrou contrato de locação comercial com o agravado-réu, das lojas B-605 e B-606, bem como a área de subsolo, situadas na SHL/S Quadra 716, Centro Clínico Sul, pelo período de 10.02.12 a 09.02.2026 (contrato e termos aditivos, id.39323327), cujo valor atual do aluguel é de R$ 23.001,38 (id. 39323146, pág. 4). A agravante-autora, invocando o impacto gerado na sua atividade econômica (serviços de diagnósticos por imagem) pelo estado de calamidade pública ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, com risco de ficar impossibilitado de arcar com o pagamento das suas obrigações, reitera o pedido de fixação de aluguel provisório, no valor de R$ 11.000,00 ou “outro valor que se entender justo e adequado ao presente caso, com fulcro no inciso II, alínea “b”, do art. 68 da Lei do Inquilinato” (id. 16122230, pág. 16). A ação revisional de aluguel foi proposta em 10/07/19; o processo já está em fase probatória, em que foi determinada a realização de perícia para elucidar o ponto controvertido, qual seja, o valor devido pelo aluguel, o qual a agravante-autora afirma estar acima do preço praticado pelo mercado; e os autos aguardam decisão quanto à impugnação da parte aos honorários propostos pelo i. Perito. O i. Juízo a quo já havia postergado por duas vezes a fixação do aluguel provisório para depois da apresentação do laudo pericial id. 50945873 e id. 57257698). Embora a agravante-autora fundamente seu pedido de tutela de urgência no declínio das suas atividades devido ao estado de calamidade pública pela pandemia do novo coronavírus, essa simples alegação, desprovida minimamente de prova quanto às dificuldades financeiras supostamente enfrentadas ou à impossibilidade de arcar com suas obrigações, não autoriza o acolhimento liminar da pretensão. Logo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Como bem acentuou o i. Juiz de Direito, essa é uma situação temporária que não há de se perpetuar, por isso não pode ser recepcionada como revisão do valor contratualmente avençado, trata-se, a princípio de necessidade de adequação entre as partes em razão dos Decretos Distritais que proibiram o funcionamento das atividades de todas as naturezas. Acrescentando, que neste mês de maio, as atividades comerciais estão sendo liberadas gradativamente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora